Tribunal: TJBA
Processo: 8039634-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039634-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSC REPARACAO E CONSERTO DE MOBILIARIO LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PENHORA EM DINHEIRO. TAXA SELIC. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, visando à cobrança de ICMS declarado e não pago, referente aos exercícios de 2014 e 2017, formalizado por meio de CDA regularmente constituída. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da CDA; (ii) necessidade de juntada do processo administrativo na inicial; (iii) observância ao princípio da menor onerosidade; (iv) legitimidade da aplicação da Taxa SELIC; (v) eventual caráter confiscatório da multa aplicada. III. Razões de decidir 3. A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, não sendo verificada, no caso, qualquer irregularidade formal ou material que afaste sua exigibilidade. 4. A Fazenda Pública não está obrigada a instruir a inicial com o processo administrativo, especialmente quando se trata de tributo declarado pelo próprio contribuinte. 5. A alegação genérica de comprometimento das atividades empresariais não é suficiente para afastar a penhora em dinheiro, mormente diante da ausência de indicação de bens ou medidas menos gravosas, conforme exige o art. 805, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da utilização da Taxa SELIC como critério de correção e juros, desde que prevista em legislação estadual, o que ocorre no caso. 7. A multa aplicada não ultrapassa o limite de 100% do valor do tributo, sendo considerada proporcional e não confiscatória, conforme entendimento consolidado do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8039634-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ASSC REPARACAO E CONSERTO DE MOBILIARIO LTDA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator